Tribunal: TJPA
Processo: 0052188-17.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0052188-17.2016.8.14.0301

APELANTE: VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A., PROJETO IMOBILIARIO RLC 08 LTDA.

APELADO: HELEM CRISTINA DA SILVA GOMES FAVACHO, MAX WANDERSON DE ARAUJO FAVACHO GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0005291-72.2016.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM - PARÁ (11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL )

EMBARGANTE/EMBARGADO: VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S/A

ADVOGADO: FELIPE COLI MALAQUIAS – OAB/MG 154.865

EMBARGANTE/EMBARGADO: PROJETO IMOBILIÁRIO RLC 08 LTDA

ADVOGADO: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA – OAB/MG 108.112-A

EMBARGADOS: HELEM CRISTINA DA SILVA GOMES FAVACHO E MAX WANDERSON DE ARAUJO FAVACHO GOMES

ADVOGADO: ROSELI PINHEIRO ALVES – OAB/PA 8.364

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. ARGUMENTOS IDÊNTICOS APRESENTADOS POR AMBAS AS EMBARGANTES. CLÁUSULA DE RETENÇÃO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS. TAXA SELIC E IPCA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Viver Incorporadora e Construtora S/A e Projeto Imobiliário RLC 08 Ltda. contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível para reconhecer a rescisão de contrato de compra e venda de imóvel na planta por atraso na entrega do empreendimento, determinar a restituição integral dos valores pagos pelos adquirentes, condenar as fornecedoras ao pagamento de indenização por danos morais e fixar a incidência da taxa Selic e do IPCA nos consectários legais. Ambas as embargantes sustentam, em essência, os mesmos fundamentos, consistentes na alegada omissão e obscuridade quanto aos efeitos patrimoniais da resolução contratual, à incidência de cláusula de retenção, à aplicação da Selic e do IPCA e à caracterização dos danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise dos efeitos da resolução contratual e da cláusula de retenção; (ii) estabelecer se houve omissão quanto às circunstâncias que afastariam o inadimplemento exclusivo das fornecedoras; (iii) determinar se o julgado foi obscuro ao disciplinar a aplicação da taxa Selic e do IPCA; (iv) verificar se houve omissão quanto à configuração dos danos morais; e (v) definir se os embargos objetivam sanar vícios de fundamentação ou apenas rediscutir matéria já apreciada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem fundamentação substancialmente idêntica, razão pela qual comportam exame conjunto das alegações relativas à resolução contratual, cláusula de retenção, aplicação da Selic e do IPCA e danos morais indenizáveis.

4.

A omissão pressupõe a ausência de enfrentamento de questão relevante submetida ao julgamento, enquanto a obscuridade decorre da falta de clareza ou inteligibilidade da decisão, conforme leciona Leonardo Carneiro da Cunha ao afirmar que o órgão julgador deve apreciar todos os pontos controvertidos e que a decisão obscura é aquela que não ostenta clareza suficiente para permitir sua adequada compreensão.

5.

O acórdão embargado apreciou expressamente as questões relativas à responsabilidade das fornecedoras, à restituição dos valores pagos, aos danos morais e aos consectários legais, inexistindo lacuna ou deficiência de fundamentação.

6.

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não afasta o dever da parte de produzir prova mínima de suas alegações, nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbindo às embargantes demonstrar fato apto a afastar a conclusão de que o atraso na entrega do empreendimento decorreu de sua exclusiva responsabilidade.

7.

As embargantes não comprovaram que a rescisão contratual ocorreu por culpa exclusiva dos compradores, circunstância que impõe a incidência da Súmula 543 do STJ, segundo a qual a restituição das parcelas pagas deve ocorrer integralmente quando o desfazimento contratual resulta de culpa exclusiva do promitente vendedor ou construtor.

8.

O atraso na entrega do imóvel adquirido na planta caracteriza inadimplemento contratual imputável às fornecedoras, legitimando a resolução do contrato, a restituição integral dos valores pagos e a responsabilização pelos danos decorrentes.

9.

O reconhecimento dos danos morais decorre do atraso injustificado na entrega do imóvel, circunstância que ultrapassa o mero inadimplemento contratual e já foi adequadamente apreciada no acórdão recorrido.

10.

O julgado definiu de forma clara que, a partir da vigência da Lei nº 14.905/2024, incidem a taxa Selic como juros moratórios e o IPCA como índice de correção monetária, inexistindo obscuridade ou necessidade de esclarecimento adicional.

11.

A pretensão deduzida nos embargos visa exclusivamente reabrir discussão sobre matéria já decidida pelo colegiado, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada e decidida pelo órgão julgador.

2.

Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões necessárias à solução da controvérsia.

3.

A ausência de prova da culpa exclusiva dos compradores atrai a incidência da Súmula 543 do STJ e impõe a restituição integral das parcelas pagas.

4.

O atraso injustificado na entrega de imóvel adquirido na planta caracteriza inadimplemento apto a ensejar resolução contratual e indenização por danos morais.

5.

A definição expressa da incidência da taxa Selic e do IPCA, nos termos da Lei nº 14.905/2024, afasta alegação de obscuridade do julgado.

6.

Alegações idênticas apresentadas por embargantes distintas podem ser apreciadas conjuntamente quando versam sobre os mesmos fundamentos jurídicos e fáticos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; CDC, art. 6º, VIII; CDC, art. 7º, parágrafo único; CC, arts. 389 e 406; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 543; STJ, REsp 1.152.541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino.

Doutrina relevante citada
: CUNHA, Leonardo Carneiro da.
Código de Processo Civil Comentado
. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025, itens referentes aos conceitos de omissão e obscuridade nos embargos de declaração.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0005291-72.2016.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM - PARÁ (11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL )

EMBARGANTE/EMBARGADO: VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S/A

ADVOGADO: FELIPE COLI MALAQUIAS – OAB/MG 154.865

EMBARGANTE/EMBARGADO: PROJETO IMOBILIÁRIO RLC 08 LTDA

ADVOGADO: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA – OAB/MG 108.112-A

EMBARGADOS: HELEM CRISTINA DA SILVA GOMES FAVACHO E MAX WANDERSON DE ARAUJO FAVACHO GOMES

ADVOGADO: ROSELI PINHEIRO ALVES – OAB/PA 8.364

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S/A E PROJETO IMOBILIÁRIO RLC 08 LTDA
interpuseram Declaratórios contra Acórdão(Vide PJe ID 35365351), que

conheceu e deu parcial provimento ao Recurso de

Apelação Cível apresentado por

VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S/A
conforme ementa objurgada:

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INCORPORADORA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Viver Incorporadora e Construtora S/A contra sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por atraso na entrega, condenar solidariamente as rés à restituição integral dos valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além de encargos legais .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a apelante possui legitimidade passiva ad causam; (ii) estabelecer se é devida a restituição integral ou parcial dos valores pagos; (iii) determinar se há dano moral indenizável e o respectivo quantum; (iv) definir o índice aplicável aos juros e à correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A incorporadora integra a cadeia de consumo e figura como parte legítima no polo passivo, especialmente quando sua logomarca consta do contrato, atraindo responsabilidade solidária, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor: “Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo”.

4. O atraso na entrega do imóvel caracteriza inadimplemento contratual imputável às fornecedoras, justificando a rescisão por culpa exclusiva destas.

5. A restituição integral das parcelas pagas é devida, conforme dispõe a Súmula 543 do STJ: “Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador — integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.”

6. O atraso injustificado na entrega do imóvel ultrapassa mero inadimplemento e configura dano moral indenizável, entendimento consolidado na jurisprudência do STJ, como no REsp 1.152.541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, que consagra o método bifásico para fixação do dano moral e a necessidade de observância da razoabilidade e proporcionalidade.

7. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, justificando a redução do quantum fixado na origem.

8. Quanto aos consectários legais, aplicam-se os arts. 389 e 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024:

o Art. 389: “Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado. Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.”

o Art. 406: “Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal. § 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código. § 2º A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil. § 3º Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência.”

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A incorporadora que integra a cadeia de consumo possui legitimidade passiva e responde solidariamente pelos danos decorrentes do inadimplemento contratual.

2. A rescisão contratual por culpa da construtora impõe a restituição integral e imediata dos valores pagos pelo consumidor.

3. O atraso na entrega de imóvel adquirido na planta configura dano moral indenizável.

4. A indenização por dano moral deve ser fixada com base na razoabilidade e proporcionalidade, admitindo redução quando excessiva.

5. A partir da Lei nº 14.905/2024, aplicam-se a taxa Selic como juros moratórios e o IPCA como índice de correção monetária nas obrigações civis.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 7º, parágrafo único (texto integral transcrito); CC, arts. 389 e 406 (texto integral transcrito); Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 543 (texto integral transcrito); STJ, REsp 1.152.541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino.( PJe ID 35127846)

VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S/A
. As razões recursais assentam nos vícios da omissão e

obscuridade sob as seguintes vertentes:

Omissão/Obscuridade

a.

não enfretamento das teses suscitadas no Recurso de Apelação Cível

quanto à extensão jurídica da resolução contatual e seus efeitos patrimoniais;

b.

incidência da cláusula de retenção e observância ao contrato;

c.

manifestação clara da Selic e IPCA;

d.

inexistência de ato ilícito e enriquecimento sem causa e

e.

adequação dos danos morais indenizáveis segundo os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Embargos de Declaração conforme

argumentos

eleitos.( PJe ID 35712230).

PROJETO IMOBILIÁRIO RLC 08 LTDA.
As razões recursais assentam no vício da omissão sob as seguintes vertentes:

Omissão

a.

não enfretamento das

circunstâncias fático-contratuais que afastariam o inadimplemento exclusivo;

b.

incidência da cláusula de retenção e observância ao contrato;

c.

aplicação genérica da súmula 543 do STJ;

d.

manifestação necessária sobre aplicação da taxa Selic e IPCA e

e.

danos morais indenizáveis não consolidados
.

Ao fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Embargos de Declaração conforme

argumentos

eleitos.( PJe ID

35712770).

Contrarrazões apresentadas em ambos os Declaratórios apenas por
HELEM CRISTINA DA SILVA GOMES FAVACHO E MAX WANDERSON DE ARAUJO FAVACHO GOMES
.( PJe IDs 36531647 e 36531647).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0005291-72.2016.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM - PARÁ (11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL )

EMBARGANTE/EMBARGADO: VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S/A

ADVOGADO: FELIPE COLI MALAQUIAS – OAB/MG 154.865

EMBARGANTE/EMBARGADO: PROJETO IMOBILIÁRIO RLC 08 LTDA

ADVOGADO: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA – OAB/MG 108.112-A

EMBARGADOS: HELEM CRISTINA DA SILVA GOMES FAVACHO E MAX WANDERSON DE ARAUJO FAVACHO GOMES

ADVOGADO: ROSELI PINHEIRO ALVES – OAB/PA 8.364

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Aos Declaratórios de
VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S/A.

Juízo de Prelibação

Recebo o Recurso de Embargos de Declaração dada a presença dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Juízo de Mérito

Inicio apresentando o acórdão embargado que servirá de base para ambos os Recursos apresentados:

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INCORPORADORA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Viver Incorporadora e Construtora S/A contra sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por atraso na entrega, condenar solidariamente as rés à restituição integral dos valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além de encargos legais .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a apelante possui legitimidade passiva ad causam; (ii) estabelecer se é devida a restituição integral ou parcial dos valores pagos; (iii) determinar se há dano moral indenizável e o respectivo quantum; (iv) definir o índice aplicável aos juros e à correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A incorporadora integra a cadeia de consumo e figura como parte legítima no polo passivo, especialmente quando sua logomarca consta do contrato, atraindo responsabilidade solidária, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor: “Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo”.

4. O atraso na entrega do imóvel caracteriza inadimplemento contratual imputável às fornecedoras, justificando a rescisão por culpa exclusiva destas.

5. A restituição integral das parcelas pagas é devida, conforme dispõe a Súmula 543 do STJ: “Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador — integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.”

6. O atraso injustificado na entrega do imóvel ultrapassa mero inadimplemento e configura dano moral indenizável, entendimento consolidado na jurisprudência do STJ, como no REsp 1.152.541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, que consagra o método bifásico para fixação do dano moral e a necessidade de observância da razoabilidade e proporcionalidade.

7. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, justificando a redução do quantum fixado na origem.

8. Quanto aos consectários legais, aplicam-se os arts. 389 e 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024:

o Art. 389: “Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado. Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.”

o Art. 406: “Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal. § 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código. § 2º A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil. § 3º Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência.”

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A incorporadora que integra a cadeia de consumo possui legitimidade passiva e responde solidariamente pelos danos decorrentes do inadimplemento contratual.

2. A rescisão contratual por culpa da construtora impõe a restituição integral e imediata dos valores pagos pelo consumidor.

3. O atraso na entrega de imóvel adquirido na planta configura dano moral indenizável.

4. A indenização por dano moral deve ser fixada com base na razoabilidade e proporcionalidade, admitindo redução quando excessiva.

5. A partir da Lei nº 14.905/2024, aplicam-se a taxa Selic como juros moratórios e o IPCA como índice de correção monetária nas obrigações civis.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 7º, parágrafo único (texto integral transcrito); CC, arts. 389 e 406 (texto integral transcrito); Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 543 (texto integral transcrito); STJ, REsp 1.152.541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino.( PJe ID 35127846)

Em sede da legislação consumerista, a inversão do ônus da prova(art. 6º, VIII, do CDC) não retira a obrigatoriedade do Embargante em fazer prova mínima da pretensão, à luz do art. 373, I, do CPC, especialmente no que toca à distinção ao enunciado sumular
543 do STJ:

Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador — integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

Dito isso, o
s vícios apontados como omissão e

obscuridade circulam em torno dos mesmos levante, qual seja:

clausula de retenção, critérios adotados para aplicação da Selic e IPCA e danos morais indenizáveis não consolidados.

Analiso os vícios arguidos conjuntamente:
Omissão

e Obscuridade

Segundo magistério doutrinário de Leonardo Carneiro da Cunha:

31. Omissão
. A decisão deve apreciar as questões, ou seja, os pontos controvertidos. O juiz tem uma posição de diálogo e deve enfrentar as questões de fato e de direito. As partes têm o direito de influenciar e de participar do convencimento do juiz. Este, por sua vez, tem o dever de respeitar o contraditório (art. 9º) e de consultá-las, ainda quando se depare com questão que deva ser conhecida de ofício (art. 10). Se as partes têm o direito de participar do convencimento do juiz e este tem o dever de consultá-las, é certo que o juiz deve enfrentar as alegações apresentadas (art. 489, § 1º). De nada adianta o juiz exercer o dever de consulta, se não tiver de fundamentar a respeito das questões de fato e de direito contidas no processo. O contraditório seria meramente formal, não havendo a efetiva garantia conferida constitucionalmente. Ao órgão julgador não se franqueia escolher o que deve ou não apreciar em sua decisão. Cabe-lhe examinar os pontos controvertidos de fato e os de direito. Se não o fizer, haverá omissão, sanável por embargos de declaração.
[1]

25. Obscuridade
. A decisão é obscura quando for ininteligível, seja por estar mal-redigida, seja por ter sido escrita à mão com letra ilegível, seja por ter sido escrita com passagens em língua estrangeira ou dialeto incompreensível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento. A obscuridade é a qualidade do texto de difícil ou impossível compreensão. É obscuro o texto dúbio, que careça de elementos que o organize e lhe confira harmonia interpretativa. O obscuro é o antônimo de claro. A decisão obscura é aquela que não ostenta clareza. A decisão que não é clara desatende à exigência constitucional da fundamentação. Quando o juiz ou tribunal não é preciso, não é claro, não fundamenta adequadamente, está a proferir decisão obscura, que merece ser esclarecida. A decisão obscura não atende ao dever de cooperação (art. 6º), mais precisamente ao dever de esclarecimento.
[2]

Omissão que aduz lacuna no julgado e

obscuridade que referenda uma redação de difícil ou impossível compreensão, em termos mais simples.

Nada disso há.

VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S/A

escolheu rediscutir matéria decidida pelo Colegiado, segundo o qual rejeitou as argumentativas no presente reapresentadas.

Soma-se ao conjunto os termos da súmula 543 do STJ que impõe a devolução integral dos valores pagos por culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor

Ora, o cenário fático advém do atraso na entrega do imóvel relativo ao Empreendimento Condomínio Total Life Club Home onde o Embargante não conseguiu demonstrar o contrário. Falha probatória que faz emergir a responsabilidade civil integral da rescisão contratual e seus efeitos jurídicos naturais como os danos morais indenizáveis.

Revisitando o acórdão, não vejo os vícios apontados e tampouco a falta de compreensão quanto à aplicação da taxa Selic a partir do marco 01.09.2024 como juros de mora e IPCA como incidente sobre a correção monetária forte nos ditames da lei n. 14.905/2024.

Declaratórios rejeitados, portanto.

Ao Recurso de Embargos de Declaração de
PROJETO IMOBILIÁRIO RLC 08 LTDA

Juízo de Prelibação

Recebo o Recurso de Embargos de Declaração dada a presença dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Juízo de Mérito

Os argumentos são idênticos, qual seja: resolução contratual; cláusula de retenção; aplicação da Selic e IPCA e danos morais indenizáveis.

Não serei repetitiva eis que a decisão acima exarada serve para estes argumentos que são obstados pelo

enunciado sumular 543 do STJ significando dizer que, como o Embargante não conseguiu provar que a rescisão contratual ocorreu por culpa única dos compradores da unidade imobiliária, evidente é que assumirá total responsabilidade jurídica sobre o atraso na entrega do Empreendimento, que inclui a restituição

integral dos valores pagos, sequenciando ao danos morais indenizáveis a não comportar outras digressões.

Portanto,

conheço e nego provimento aos

Recursos de Embargos de Declaração para manter o acórdão combatido irretocável dada a ausência absoluta dos vícios da omissão e obscuridade conforme motivação esposada.

Reputo a matéria tratada como prequestionada aos fins devidos.

Deixo de predicá-los como protelatórios por entender que estão
ainda
agendados no direito constitucional de ação, cuja visão jurídica poderá mudar acaso haja interposição de mesmo

recurso desnecessário e procrastinatório.

É

o voto.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

CUNHA, Leonardo Carneiro da. Código de Processo Civil Comentado - 2ª Edição 2025. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025. E-book. p.1619. ISBN 9788530994617. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530994617/. Acesso em: 03 jun.

2026.

[2]
Ibidem. p.1618.

Belém, 30/06/2026